Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITERIO PARA O AUMENTO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CONDUTA PRIVILEGIADA. NÃO INCIDENCIA. PRÉVIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em análise: (i) se as provas nos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (ii) se a conduta pode ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) se a quantidade ínfima apreendida autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (iv) se a ré faz jus a critério de cálculo da pena mais benéfico; (v) se ações em curso permitem afastar a conduta privilegiada do tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 4.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
5. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §3o, da Lei 11.343/2006). 5.1. O conjunto probatório evidencia que a droga não era destinada a consumo pessoal, sendo incabível o pedido recursal para desclassificar a conduta.
6. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. Precedentes do STF, do STJ e deste egrégio TJDFT.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 7.1. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023)
8. Em relação a incidência da hipótese de “tráfico privilegiado”, o juiz deve considerar a sua aplicação quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006). 8.1. Da leitura da citada causa de diminuição de pena, percebe-se que o legislador busca oportunizar uma nova chance àqueles que, por alguma intercorrência da vida, envolveram-se com a traficância, mas não estejam envolvidos – ou condenados – por outros crimes e não façam parte de organizações criminosas (cf. Acórdão 1798120, 07132022820238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 20/12/2023). 8.2. Na situação posta, o réu possui duas condenações transitadas em julgado por tráfico, restando inviável a incidência desta benesse legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida, mas desprovida.